Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-98.2011.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000362-98.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.304.294/0001-07 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), URBANA EMPREITEIRA E LOCACOES LTDA - CNPJ: 08.765.436/0001-83 (EMBARGADO), JESSICA CRISTINA DALL ALBA - CPF: 038.324.611-32 (ADVOGADO), JONILSON JOSE ROCHA DIAS - CPF: 019.991.641-13 (EMBARGADO), GRACIELA MARIA ROCHA DIAS PEREIRA - CPF: 010.339.361-70 (EMBARGADO), JONILSON JOSE ROCHA DIAS - CPF: 019.991.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELA MARIA ROCHA DIAS PEREIRA - CPF: 010.339.361-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 0000362-98.2011.8.11.0045

EMBARGANTE:

S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO:
J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAÇAS DISTINTAS. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cheque, sob o fundamento de que o prazo prescricional se iniciou a partir da data de emissão do título. A embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada existência de praças distintas entre o local de emissão do cheque e a sede da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma expressa a alegação de existência de praças distintas, apta a influenciar o prazo de apresentação do cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar de modo analítico a tese relativa à distinção entre a praça de emissão do cheque e a sede da credora, justificando a integração da fundamentação nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A caracterização de praças distintas exige prova objetiva constante da cártula ou de elementos inequívocos, não sendo suficiente a mera indicação de sede da credora em município diverso.

A ausência de indicação, no cheque, de local diverso de emissão em relação à agência sacada conduz à presunção de emissão na mesma praça de pagamento.

O regime prescricional do cheque observa a soma do prazo de apresentação (30 dias, na mesma praça) com o prazo prescricional de seis meses, contados sucessivamente.

Ainda que suprida a omissão, permanece inalterada a conclusão do acórdão, pois não comprovada a emissão em praça distinta, configurando-se a prescrição da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão consistente na ausência de enfrentamento de tese relevante suscitada pela parte. 2. A configuração de praças distintas para fins de ampliação do prazo de apresentação do cheque exige prova objetiva, não se presumindo pela localização da sede da credora. 3. A ausência de comprovação de praça diversa mantém a aplicação do prazo de apresentação de 30 dias e conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 487, II; Lei no 7.357/85, arts. 33, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0000362-98.2011.8.11.0045

EMBARGANTE:

S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO:
J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 0000362-98.2011.8.11.0045, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE EMISSÃO. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por S DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu, com resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de J R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, com base no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustentou que o cheque de R$ 7.078,50, emitido em 29/06/2010, seria pós-datado para 22/07/2010 e alegou que, por envolver praças distintas (Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT), o prazo de apresentação seria de 60 dias, afastando, assim, a alegada prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o prazo prescricional da execução de cheque pós-datado deve ser contado a partir da data pactuada ou da data de emissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/85.

Conforme entendimento pacificado do STJ, em se tratando de cheque pós-datado, prevalece a data de emissão constante na cártula como termo inicial para contagem dos prazos de apresentação e prescrição.

A caracterização de "praças distintas", para fins de ampliação do prazo de apresentação de 30 para 60 dias, depende de comprovação inequívoca pela parte interessada, o que não ocorreu no caso concreto.

Considerando a data de emissão em 29/06/2010 e a ausência de comprovação de praças distintas, aplica-se o prazo de apresentação de 30 dias, encerrado em 29/07/2010, iniciando-se em seguida o prazo prescricional de seis meses, expirado em 29/01/2011. A execução, proposta em 01/02/2011, foi ajuizada fora do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contagem do prazo prescricional de seis meses para a execução de cheque tem como termo inicial a expiração do prazo de apresentação, o qual se inicia na data de emissão constante no título.

A pactuação extrajudicial de data futura (cheque pós-datado) não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A comprovação de que o cheque foi emitido em praças distintas é ônus da parte interessada, não se presumindo tal circunstância a partir da simples indicação de endereços distintos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 33, I, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.208.737/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 874.114/MG, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 19.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1.446.165/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2016; STJ, REsp 1.068.513/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.09.2011.”

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, consubstanciada na ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante oportunamente suscitada. Especificamente, aduz:

(i) que houve distinção fática e jurídica entre as praças comerciais envolvidas, quais sejam, a praça de emissão do cheque (Lucas do Rio Verde/MT) e a praça de apresentação/compensação (Sorriso/MT);

(ii) que tal circunstância foi devidamente comprovada documentalmente, inclusive com a indicação da sede da credora e do local de depósito do título;

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com o consequente pronunciamento judicial sobre a tese suscitada.

Apesar de intimado a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, sustenta a embargante que o julgado incorreu em omissão, porquanto não teria enfrentado, de forma específica, a tese recursal relativa à distinção entre a praça de emissão do cheque e a sede da credora, circunstância que, segundo alega, influenciaria na definição do prazo de apresentação do título.

Pois bem.

Assiste razão à embargante quanto à existência de omissão pontual.

Com efeito, embora o acórdão tenha concluído pela ausência de comprovação de praças distintas, não houve enfrentamento analítico e expresso da argumentação desenvolvida pela parte acerca da alegada diversidade entre o local de emissão do cheque e a sede da credora, o que justifica o acolhimento dos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, tão somente para integrar a fundamentação.

No ponto, cumpre esclarecer que a análise do título que instrui a execução não revela qualquer indicação de que o cheque tenha sido emitido em local diverso daquele em que situada a agência bancária sacada. Não há, na cártula, elemento que evidencie que o seu preenchimento ou assinatura tenha ocorrido em município distinto do local de pagamento.

Desse modo, à míngua de prova objetiva apta a demonstrar a alegada diversidade de praças,
deve-se considerar que o cheque foi emitido na mesma praça em que deveria ser apresentado para pagamento
, não sendo suficiente, para infirmar tal conclusão, a mera indicação de que a credora possui sede em município diverso.

Ademais, no que concerne ao regime prescricional aplicável ao cheque, cumpre destacar que sua contagem se dá em duas etapas sucessivas: inicialmente, o prazo de apresentação do título de 30 (trinta) dias, quando emitido na mesma praça e, em seguida, o prazo prescricional de 6 (seis) meses, que se inicia após o término daquele.

Assim, ainda que sanada a omissão apontada, a conclusão adotada no acórdão permanece inalterada, porquanto inexistente comprovação de que o cheque tenha sido emitido em praça diversa, circunstância que conduz à aplicação do
prazo de apresentação de 30 dias
e, por conseguinte, ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Conforme bem delineado no acórdão embargado, o cheque foi emitido em 26/06/2010, na mesma praça, de modo que o prazo para a propositura da execução, correspondente à soma do prazo de apresentação de 30 dias com o prazo prescricional de 6 meses, exauriu-se em 26/01/2011. Todavia, a ação executiva somente foi ajuizada em 01/02/2011, quando já consumada a prescrição da pretensão executiva.

Ao arremate, embora configurada a omissão apontada, a sua integração não conduz à modificação do julgado, porquanto mantidos, por seus próprios fundamentos, os termos da decisão anteriormente proferida.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026